Tribunal: TJBA
Processo: 8076404-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076404-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ALISSON SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEANDERSON LITAMAR SANTOS MENEZES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENT
O. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE PRODUTO.
POSSÍVEL INEXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DO FINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão provisória das cobranças decorrentes de contrato de financiamento vinculado à aquisição de produto, diante da alegação de inexecução do contrato principal de fornecimento.

Sustenta o agravante a regularidade do contrato de crédito e a inexistência dos requisitos autorizadores da medida deferida pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível a suspensão provisória das obrigações decorrentes de contrato de financiamento coligado ao contrato principal de fornecimento de produto, diante da alegação de inadimplemento do fornecedor.

III. Razões de decidir

O art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor reconhece a interdependência entre o contrato principal de fornecimento e o contrato acessório de crédito, especialmente quando o financiamento é ofertado no ambiente da contratação do produto ou serviço.

Havendo alegação de inexecução do contrato principal, mostra-se plausível a suspensão temporária das cobranças do financiamento até a apuração definitiva da controvérsia, evitando-se que o consumidor permaneça suportando encargos financeiros relativos a bem cuja utilidade está sob discussão judicial.

A medida possui natureza reversível e não evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação à instituição financeira, podendo ser revista a qualquer tempo, caso reconhecida a regularidade do contrato principal.

Precedentes desta Corte reconhecem a coligação contratual entre o contrato de fornecimento e o contrato de financiamento, admitindo a suspensão ou resolução do contrato acessório diante do inadimplemento do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de financiamento vinculado à aquisição de produto ou serviço possui natureza coligada ao contrato principal de fornecimento, nos termos do art. 54-F do CDC. 2. A alegação de inexecução do contrato principal autoriza, em caráter provisório, a suspensão das cobranças decorrentes do contrato acessório de financiamento até a apuração definitiva da controvérsia. 3. A suspensão temporária das cobranças não configura risco de dano irreversível à instituição financeira, diante da reversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 54-F, caput, incs. I e II, e § 2º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007130-18.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, DJEN 26.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076404-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO C6 S.A. e como agravado ALISSON SANTOS DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.